Tribunal: TJDFT
Processo: 0721395-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS E TAXA ADMINISTRATIVA. LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada por excesso de execução. A agravante sustenta a necessidade de desconto, do montante da condenação, de valores correspondentes às contribuições extraordinárias e à taxa administrativa, sob pena de quebra do princípio da isonomia entre os beneficiários e comprometimento do equilíbrio atuarial do plano REG/REPLAN Saldado, regulado pela Lei Complementar no 109/2001 e pelo art. 117 do regulamento interno. Argumenta que tais descontos visam garantir a sustentabilidade do plano, que se funda na solidariedade e no cumprimento equitativo das obrigações por todos os assistidos. Liminar recursal indeferida. Recurso contrariado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível na fase de cumprimento de sentença descontar valores relativos às contribuições extraordinárias e à taxa administrativa do crédito reconhecido judicialmente, à luz do regulamento interno do plano previdenciário e da legislação aplicável, ainda que tais rubricas não tenham sido objeto do título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título judicial delimita, de forma definitiva, os valores e os critérios da condenação, não sendo possível na fase de cumprimento incluir novas parcelas ou rubricas que não tenham sido discutidas ou reconhecidas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
4. A matéria relativa ao desconto de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não foi suscitada oportunamente na fase de conhecimento, encontrando-se, portanto, atingida pela preclusão, já que a agravante não interpôs recurso para discutir tal questão no momento processual adequado.
5. Ainda que a Lei Complementar no 109/2001, em seus artigos 19 e 21, bem como o art. 117 do regulamento interno do plano, prevejam a possibilidade de cobrança de contribuições extraordinárias e taxa administrativa, tais descontos não podem ser efetuados na execução se não estiverem expressamente contemplados no título executivo judicial.
6. A tentativa de deduzir tais valores, apenas na fase de cumprimento de sentença, configura inovação vedada, pois extrapola os limites objetivos do julgado transitado em julgado, sendo inaplicáveis, no caso concreto, as disposições legais ou regulamentares invocadas pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O desconto de contribuições extraordinárias e taxa administrativa no cumprimento de sentença referente a benefícios de previdência complementar fechada não pode ser admitido quando tais parcelas não foram objeto da fase de conhecimento nem estão expressamente previstas no título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados: LC no 109/2001, arts. 19 e 21; CPC/2015, arts. 502 e 509. Jurisprudência relevante citada: não há jurisprudência expressamente citada no voto.